Tribunal: TJMT
Processo: 0003036-76.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003036-76.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIR NUNES JARDIM - CPF: 568.197.571-15 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), 3RG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 07.124.940/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDIMAR ROCHA SANTOS - CPF: 383.682.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILZELE MARIA RULIM LOPES - CPF: 495.509.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RURALDO NUNES MONTEIRO - CPF: 424.456.559-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO - CPF: 045.217.458-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003036-76.2019.8.11.0010

APELANTE: LENIR NUNES JARDIM

APELADO: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL JULGADA PROCEDENTE – BAIXA DO REGISTRO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - EXCLUSÃO DA PENALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DA PARTE EMBARGADA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Informado nos autos que na Ação Anulatória de Aval foi determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto de Execução e que a sentença já transitou em julgado, ocorre a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, que, por consequência, devem ser extintos.

Com esse resultado, a condenação da embargante por litigância de má-fé torna-se insubsistente.

Se a embargada/apelada reitera na Apelação o argumento de eficácia da penhora, aplica-se o princípio da causalidade, e, portanto, ela deve arcar com o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003036-76.2019.8.11.0010

APELANTE: LENIR NUNES JARDIM

APELADO: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com condenação da embargante às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a
exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC), bem como à multa por litigância de má-fé em 5% sobre a quantia atualizada atribuída à lide.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob a justificativa de que requereu na inicial todas as provas em direito admitidas (oral, documental e pericial). Aduz que com o depoimento de testemunhas pretendia demonstrar que reside no local há mais de trinta anos.

Argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que teriam sido desconsideradas suas alegações e os documentos que apresentou (cadastro na prefeitura, contas de energia e ata notarial), os quais evidenciariam sua posse.

Destaca que a compra foi concretizada em 18-8-2016, bem antes do ajuizamento da Ação principal, o que afastaria o argumento de fraude, até porque a penhora só ocorreu em 20-2-2019.

Esclarece que o objetivo destes Embargos
“é proteger a sua casa, e somente a sua casa, que fica localizada no primeiro andar do imóvel penhorado (...), tanto que em nenhum momento fez requerimento ou produziu qualquer prova acerca do térreo do imóvel ou das partes subjacentes do mesmo”
, e que, por conseguinte, não está configurada a litigância de má-fé.

Ressalta que na ata notarial ficou claro que reside no primeiro andar do lote em questão e que os vizinhos confirmaram que a conhecem há décadas e que ela mora ali faz mais de 20 anos.

Sustenta que se trata de bem de família, portanto impenhorável, condição essa que estaria suficientemente demonstrada no Contrato de Compra e Venda e na ata notarial, sendo irrelevante o fato de não estar registrado em seu nome.

O decurso do prazo para a apelada contra-arrazoar o Recurso foi certificado nos autos (Id n. 93003995 – pág. 103).

A apelante informa que
na Ação Anulatória de Aval n. 003052-30.2019.8.11.0010 foi determinada a baixa da penhora e não conhecida a respectiva Apelação, de minha relatoria, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 5-8-2021.

Diante disso, pede a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, a exclusão da pena por litigância de má-fé e a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais (Id n. 98538969).

Intimada a se manifestar sobre tais alegações, a apelada ofereceu contrarrazões (Id n. 104280534), mas não se reportou ao despacho prolatado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003036-76.2019.8.11.0010

APELANTE: LENIR NUNES JARDIM

APELADO: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Importante registrar primeiro a intempestividade das contrarrazões, que, por conseguinte, devem ser desentranhadas dos autos.

No mérito, a apelante opôs Embargos de Terceiro visando desconstituir a penhora sobre o imóvel com matrícula 7.354, efetivada na Execução de Título Extrajudicial n. 0000215-22.2007.8.11.0010 (Código n. 21435).

Contudo, na Ação Anulatória de Aval n. 0003052-30.2019.8.11.0010, proposta por Vera Lúcia Guaracho contra a ora apelada, foi estabelecido o seguinte:

“Trata-se de ação anulatória de aval com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO em desfavor de AGE TRANSPORTE LTDA, ambos devidamente qualificados na petição inicial.

Segundo a autora, o requerido ajuizou ação de execução de título extrajudicial, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca, em face de 3RG - TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA-ME, RURALDO NUNES MONTEIRO, AUDIMAR ROCHA SANTOS, RONIEVON MIRANDA DA SILVA E GILZELE MARIA RULIM LOPES, em razão do suposto inadimplemento de dois contratos de compra e venda formulados entre AGE TRANSPORTES LTDA e 3RG TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - ME, empresa no qual o seu cônjuge RURALDO NUNES MONTEIRO figurava como sócio, onde este, sem o consentimento da autora, avalizou ambos os contratos de compra e venda inadimplidos.

Relata ter sido surpreendida com a notícia de que um imóvel, de matrícula 7.354, adquirido na constância do casamento, fora penhorado, o que não se mostra possível ante a ausência de outorga uxória para a prestação do aval por seu cônjuge.

(...)

A requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ilegitimidade da autora para pleitear direito em nome de seu cônjuge e em caso de entendimento divergente a improcedência da demanda, declarando-se legítima a manutenção do executado no processo de execução e, por consequência, a penhora do imóvel que a época era de sua propriedade e ainda a condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

(...)

DO MÉRITO.

Desde a decisão que acolheu os embargos de declaração e determinou a suspensão do aval e do feito executivo o cenário permanece estanque, uma vez que a legislação é clara ao dispor que em se tratando de pessoa casada é necessária a outorga uxória para validade do aval (...).

Verifica-se que a autora é casada com Ruraldo, avalista da devedora principal, em regime de comunhão parcial de bens, desde 07/12/1990, conforme certidão de casamento acostada aos autos.

Logo, percebe-se que ao celebrar o contrato a requerida/exequente não se cercou de todos os cuidados ao aceitar como avalista o senhor Ruraldo Nunes Monteiro, pessoa casada, sem anuência uxória, de maneira que a declaração de nulidade do aval prestado é medida que se impõe.

(...)

Desta forma, denota-se que a inobservância do disposto no artigo acima transcrito conduz a anulabilidade do aval prestado, conforme dispõe o artigo 1.649 do Código Civil.

A lei é clara ao dispor que nenhum dos cônjuges pode sem anuência do outro cônjuge prestar aval, não cabendo a este juízo fazer interpretação em sentido diverso, razão pela qual a declaração de nulidade do aval é medida que se impõe, com a consequente exclusão do executado do polo passivo da ação.

DISPOSTIVO.

Diante de todo o exposto, confirmo a tutela anteriormente concedida e
julgo procedente a ação para declarar nulo o aval prestado por Ruraldo Nunes Monteiro e consequentemente determine a exclusão do referido executado do polo passivo da demanda principal, afastando os efeitos da execução sobre este
, ressalvando a possibilidade de eventual desconstituição da personalidade jurídica, caso presentes os requisitos.

Determine a baixa de eventual gravame sobre o imóvel decorrente da ação de código 21435
.

(...)

Traslade-se cópia da presente sentença aos autos da execução apensa. (...)."

(
sic

Id n. 73309534 dos autos da Ação Anulatória de Aval). (Sem destaque no original).

A ora apelada ingressou com Recurso contra essa sentença, porém não foi conhecido e o trânsito em julgado se deu em 5-8-2021 (Id n. 73312978, Id n. 95553982 e Id n. 97245460 da Ação Anulatória de Aval).

Desse modo, como no referido processo foi determinada a baixa do gravame sobre o imóvel penhorado na Execução 0000215-22.2007.8.11.0010 (Código n. 21435), que é o mesmo em discussão nos presentes Embargos de Terceiro, é evidente a perda superveniente do objeto.

Assim, em virtude de sua insubsistência, afasto a condenação da autora/apelante por litigância de má-fé.

Em regra, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte vencida na causa, por força do princípio da sucumbência (artigo 85 do CPC).

Não se desconhece o teor da Súmula n. 303 do STJ que enuncia que,
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Fato é que, mesmo após a prolação da sentença que anulou o aval e, por consequência, desconstituiu a penhora, a apelada insistiu em afirmar sua eficácia na Apelação
n. 3052-30.2019.8.11.0010 e também nas contrarrazões deste Recurso em análise, as quais, apesar de intempestivas, revelam sua irresignação com o cancelamento daquele registro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).
2.
Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1931283/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe de 01/07/2021, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência
". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para extinguir os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto, excluir a multa por litigância de má-fé e inverter o ônus da sucumbência, com o qual deve arcar a apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021